Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA MÉDICA. URGÊNCIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. Na espécie, extrai-se do relatório médico a necessidade e a urgência de o autor ser consultado por especialista em neurologia pediátrica. A solicitação da consulta foi inserida no Sistema de Regulação - SISREG III, com prioridade amarela (atendimento prioritário).
3. Em que pese a importância da lista de espera para o oferecimento de consultas médicas na rede pública, em casos urgentes, em que o atendimento não pode ser adiado, deve prevalecer o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
4. No caso concreto, o autor aguarda cerca de 6 (seis) meses desde a inclusão do seu nome no SISREG III e não há previsão de quando a consulta lhe será disponibilizada.
5. Conforme o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ, “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos” (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).
6. Apelação provida. Unânime.